Tribunal: TJBA
Processo: 8000505-50.2019.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000505-50.2019.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MAISA DE SA e outros (2)

Advogado(s)
:
MADSON VINICIUS DE ALMEIDA MENESES, RAISSA MAIA COSTA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
MADSON VINICIUS DE ALMEIDA MENESES, RAISSA MAIA COSTA

ACORDÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE
NEGOU
PROVIMENTO

À APELAÇÃO INTERPOSTA
PELO EMBARGANTE. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EXPEDIENTE RECURSAL IMPRÓPRIO AO FIM COLIMADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de embargos de declaração
o
posto
s pel
o ESTADO DA BAHIA
em face de
Acórdão
de ID
n.

8
4726101
, que
negou
provimento
à apelação interposta

pelo embargante para
manter a
sentenç
a

tal qual posta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar
a
nulidade da decisão em razão da ausência de personalidade jurídica da parte ré Maternidade Professor José Maria de Magalhães Neto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O embargante restringe-se
à
arguir
que
a personalidade jurídica da ré
Maternidade Professor José Maria de Magalhães Neto não foi
demonstrada
.

4
.
O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante.

5. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

6
.
Ao se debruçar sobre a matéria objeto da demanda, este E.
decidiu rejeitar os presentes embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Embargos de declaração rejeitados com determinação da certificação do trânsito em julgado, bem como da baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.

________________

Tese de julgamento:

Aplica-se a teoria da aparência nos casos em que, de boa-fé, o jurisdicionado é induzido a acreditar que determinada unidade hospitalar integra a
A
dministração Pública
, independente de contratação de entidade privada para realizar a sua gestão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8000505-50.2019.8.05.0137
, em que figura
como
Embargante

o ESTADO DA BAHIA
e
como Emba
rgada
MAISA DE SA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Qu
ar
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER

e
NEGAR PROVIMENTO
aos
embargo
s
de declaração
interpostos, mantendo a
decisão
em todos os seus termos
, consoante voto do Relator.

Salvador, data
registrada
em sistema.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD9)